Tribunal: TJDFT
Processo: 0001917-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Desclassificação. Lesão corporal seguida de morte. Animus necandi. Qualificadoras. Circunstância atenuante. Fração.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo provas de que os réus, agindo com dolo, por motivo torpe – disputa por “ponto de prostituição” -, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - perseguiram, encurralaram e agrediram a vítima com golpes de facas de forma extremamente violenta e sem possibilidade de defesa – eram quatro réus contra a vítima -, causando-lhe lesões que levaram à sua morte, mantém-se decisão do conselho de sentença que afastou as teses de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e reconheceu as qualificadoras.
4 – Não é nula decisão do conselho de sentença que reconhece a qualificadora do emprego de meio cruel quanto a um dos apelantes, por considerar que a conduta dele revelou maior crueldade – foi quem desferiu os golpes fatais na vítima.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento, não se reduz a pena-base.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
7 – No concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, a confissão espontânea e a menoridade relativa são preponderantes em relação à agravante genérica do emprego de meio cruel, razão pela qual, na compensação entre uma daquelas e a agravante, deve ser adotada fração de 1/12 para reduzir a pena.
6 – Apelações providas em parte.